Tribunal: TJPA
Processo: 0850249-22.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850249-22.2023.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0850249-22.2023.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA.

ADVOGADO(A):
JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB PA18329-A
e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para julgar procedente os pedidos iniciais e condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 3.449,00 (três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e nove centavos), acrescido de juros moratórios na forma do art. 406, §1º, do Código Civil e correção monetária pelo IPCA-E, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora.

2.

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de comunicação administrativa e a impossibilidade de vistoria, à aplicação da Resolução 1000/2021 da ANEEL, às excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior ou culpa de terceiros, à suposta invalidade dos laudos unilaterais
.

II.

Questão em discussão

3.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

III.

Razões de decidir

4.

O acórdão embargado analisa os pontos relevantes à solução da controvérsia, incluindo a suficiência dos laudos técnicos apresentados pela seguradora e a inexistência de excludentes de responsabilidade.

5.

A exigência de processo administrativo prévio não constitui requisito para a propositura da ação regressiva, por ausência de previsão legal, sendo matéria já examinada no julgamento da apelação.

6.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, sendo embargado o Acórdão ID 28380570, assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE CONSUMIDORES SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE POR LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, proposta em face da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando o reembolso de valores pagos a consumidores segurados por danos materiais decorrentes de supostas falhas no fornecimento de energia elétrica. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, por ausência de prova concreta do nexo de causalidade entre os danos e a conduta da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos alegados e falhas no fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se é necessária a abertura de processo administrativo prévio perante a concessionária como condição para o ajuizamento da demanda judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes da prestação de serviços é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, e art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

2.

A seguradora possui legitimidade para ajuizar ação regressiva com base na sub-rogação legal prevista nos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil.

3.

O laudo técnico produzido por empresa qualificada e desinteressada, quando demonstra que o dano decorreu de sobrecarga elétrica, é meio de prova suficiente para evidenciar o nexo de causalidade, especialmente quando não contrariado por prova técnica da concessionária.

4.

A ausência de processo administrativo prévio junto à concessionária não impede o ajuizamento da ação judicial, pois tal exigência não encontra respaldo legal e não restringe o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV).

5.

A concessionária não produziu prova eficaz para afastar a responsabilidade pelo evento danoso, tampouco comprovou a regularidade do fornecimento de energia no período do sinistro.

6.

A correção monetária incide desde a data do desembolso da indenização pela seguradora, conforme entendimento pacificado na Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos materiais causados a consumidores é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

2.

Laudos técnicos elaborados por empresa idônea e apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal quando não impugnados por contraprova eficaz.

3.

A inexistência de processo administrativo prévio perante a concessionária não constitui óbice ao exercício do direito de ação pelo segurador sub-rogado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CC, arts. 346, 349, 786 e 1.267; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I; CC, art. 406, § 1º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 204, § 6º, e 208, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43.”

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de comunicação administrativa e a impossibilidade de vistoria, à aplicação da Resolução 1000/2021 da ANEEL, às excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior ou culpa de terceiros, à suposta invalidade dos laudos unilaterais
.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Os laudos técnicos apresentados foram considerados idôneos, e não houve demonstração de caso fortuito, força maior ou falha que afastasse a responsabilidade da embargante. Quanto ao nexo causal, os elementos apresentados confirmam a falha externa, não havendo prova capaz de infirmar essa conclusão.

Quanto à ausência de processo administrativo, o acórdão esclareceu que tais exigências não são condição para ajuizamento da ação regressiva, tratando-se de procedimentos meramente facultativos.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão, CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e os REJEITO, nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 21/10/2025